Tribunal: TJBA
Processo: 0001070-55.2010.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001070-55.2010.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILDES BITENCOURT ROCHA.

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE PEDRAO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA COELHO CERQUEIRA, JOAO MURILO CARVALHO DE MEDEIROS, THIAGO DA SILVA CERQUEIRA, JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE FGTS, PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS, 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Nildes Bitencourt Rocha contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA que julgou improcedentes os pedidos de recolhimento de FGTS, pagamento de salários dos meses de dezembro de 2008, janeiro, fevereiro e março de 2009, 13º salário proporcional de 2008 e integral de 2009, além do adicional de 1/3 de férias, todos formulados em face do Município de Pedrão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vínculo funcional da apelante com o Município de Pedrão é de natureza estatutária ou celetista, para fins de determinar o regime jurídico aplicável; (ii) saber se a servidora comprovou a ausência de pagamento das verbas pleiteadas, à luz das regras de distribuição do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. O Município de Pedrão instituiu o regime jurídico único estatutário por meio da Lei Municipal nº 243/2001 e da Lei Complementar nº 283/2006, ficando afastada a incidência do regime celetista ao vínculo funcional da apelante, aprovada em concurso público e empossada sob a égide da legislação municipal aplicável.

4. O FGTS é benefício previsto exclusivamente para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo extensível, como regra, a servidores públicos estatutários, consoante entendimento consolidado no STF e no STJ. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas nos Temas 191, 308 e 916 do STF, pois a contratação da apelante não foi declarada nula ao contrário, foi realizada com aprovação em concurso público e dentro da moldura legal vigente.

5. Quanto aos salários e demais verbas, o Município demonstrou, mediante contracheques, o pagamento regular das remunerações a partir de março de 2009, quando a apelante efetivamente entrou em exercício. O início do efetivo exercício somente em março de 2009 após decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 2445789-9/2009 impede o reconhecimento do direito aos salários dos meses anteriores, posto que a remuneração pressupõe efetiva prestação do serviço.

6. A apelante, regularmente intimada para especificar provas, limitou-se a manifestar interesse genérico no prosseguimento do feito, não produzindo qualquer prova capaz de infirmar os documentos trazidos pelo Município. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, encargo do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O servidor público admitido mediante concurso público em município que instituiu regime jurídico único estatutário submete-se exclusivamente às normas do estatuto, não fazendo jus ao FGTS, salvo nas hipóteses de nulidade contratual reconhecidas pelo STF nos Temas 191, 308 e 916. 2. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito ao recebimento de verbas salariais incumbe ao servidor-autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, sendo suficiente a prova de pagamento produzida pelo ente público por meio de contracheques para afastar a procedência do pedido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, III; 37, II e § 2º; 39, § 3º; Lei nº 8.036/1990, arts. 15, § 2º, e 19-A; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001070-55.2010.8.05.0109; Recorrente: Nildes Bitencourt Rocha; Recorrido: Município de Pedrão: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator